Tribunal: TJDFT
Processo: 0041017-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 211 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 424 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 648.245, paradigma do Tema 211 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 424, relativo ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno não provido.